Tribunal: STJ
Processo: 0034565-02.2015.8.27.2729
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2044292 - TO
(2022/0392804-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGRO NATURAL - AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SANTO EXPEDITO LTDA
AGRAVANTE
: CHURRASCARIA CURIÓ LTDA
AGRAVANTE
: FOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVANTE
: JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: JANICE PAINKOW ROSA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: ELISANGELA CORRADI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO WAZILEWSKI - TO002000
MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA - TO001810
JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR - TO004300
DOMINGOS DA SILVA GUIMARÃES - TO000260B
AGRAVADO
: STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o confronto
de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado como paradigma, não
sendo possível sua interposição com o intuito de mera rediscussão do quanto
já decidido em recurso especial.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56927048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 987383fb-d7b9-4e02-9cdf-a236e9b586b7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 987383fb-d7b9-4e02-9cdf-a236e9b586b7

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2044292 - TO
(2022/0392804-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGRO NATURAL - AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SANTO EXPEDITO LTDA
AGRAVANTE
: CHURRASCARIA CURIÓ LTDA
AGRAVANTE
: FOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVANTE
: JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: JANICE PAINKOW ROSA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: ELISANGELA CORRADI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO WAZILEWSKI - TO002000
MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA - TO001810
JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR - TO004300
DOMINGOS DA SILVA GUIMARÃES - TO000260B
AGRAVADO
: STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o confronto
de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado como paradigma, não
sendo possível sua interposição com o intuito de mera rediscussão do quanto
já decidido em recurso especial.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela AGRO NATURAL -
AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SANTO EXPEDITO
LTDA,
CHURRASCARIA
CURIÓ
LTDA,
FOUR
EMPREENDIMENTO
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

IMOBILIÁRIO LTDA, JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE, JANICE
PAINKOW ROSA CAVALCANTE, ELISANGELA CORRADI DE OLIVEIRA
e MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência.
O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS assim ementado (fls. 1.005-1.007):

1. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C. C. COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE MÚTUO E
MULTA CONTRATUAL C. C. APURAÇÃO DE
HAVERES
SOCIAIS
E
PERDAS
E
DANOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
CÔNJUGES
SIGNATÁRIOS. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA.
1.1. A Sentença que exclui os cônjuges do polo passivo da
ação, por estes não integrarem a sociedade questionada,
necessita ser reformada.
1.2. Não há que se falar em reconhecimento da
ilegitimidade passiva, quando verificado que, após a
emenda à inicial, a ação passou a ter como objeto as
rescisões dos contratos de mútuo e acordo de quotista, nos
quais ambos os cônjuges excluídos do polo passivo pela
Sentença foram signatários, como avalistas e parceiros,
respectivamente, razão por que resta inviável se falar em
discutir a rescisão contratual sem que todos os signatários
respondam.
2.
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
2.1. A Sentença merece ser reformada para declarar a
procedência do pedido de rescisão do Contrato de Mútuo
firmado, determinando a sua restituição ou pagamento
pelos réus, de forma solidária e atualizada, quando
verificada a inadimplência destes, referente ao pagamento
do empréstimo.
2.2. Havendo prova do empréstimo, a validade do contrato
é medida que se impõe, sobretudo se a prova testemunhal
confirma que, de fato, tratou-se de contrato de mútuo, onde
o valor repassado seria devolvido posteriormente, não se
tratando de antecipação de carteira, ou espécie de arras ou
sinal, mas sim de um empréstimo para dar fôlego
financeiro aos loteadores
parceiros.
e/ou
2.3. Ainda que o
não fosse
negócio/loteamento
implementado, nota- se, nos termos da Cláusula 3a, que o
mútuo deveria ser pago, de qualquer forma, pelos
proprietários, o que reforça o caráter
devedores/parceiros
de empréstimo.
3.
RESCISÃO
DO
ACORDO
DE
COTISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
3.1. Deve ser mantida a improcedência do pedido de
rescisão do acordo de cotista, quando verificado que, não
obstante a requerente se insurja quanto ao motivo de sua
exclusão do quadro societário, ao argumento de que jamais
descumpriu a parceria e que não integralizou suas quotas
sociais, no prazo estipulado, em razão de restrições nas
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

matrículas das áreas destinadas ao loteamento almejado,
nota-se, sobretudo pela prova testemunhal produzida, que
ela estava ciente desta situação e, ainda assim, concorda
com o prosseguimento da parceria, assumindo, assim, de
forma solidária e voluntária, os riscos do negócio,
especialmente se demanda em juízo, requerendo a rescisão
do acordo, somente após sua exclusão da sociedade.
3.2. Não há que se falar em multa pelo descumprimento do
acordo, no importe de 20% do valor geral de vendas dos
esperados loteamentos, ou em indenização pela perda da
chance de ter ganhado lucro com o negócio, mas somente
em apuração de haveres, nos moldes do item 6.6 e item
10.1.1, do Contrato Social.
4.
PROVA
EMPRESTADA.
APLICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
4.1. A prova emprestada não pode se restringir a processos
em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sendo que o contraditório é o requisito primordial para o
aproveitamento da prova emprestada, de maneira que,
somente se assegurado às partes o contraditório sobre a
prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de
refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
(Precedente do STJ).
4.2. Não há que se considerar a Sentença de feito diverso
quando existe prova suficiente nos Autos de origem, tais
como Escrituras Públicas de Rerratificação anexadas
durante a instrução processual que confirmam o
restabelecimento de título anulado erroneamente pela
Administração.
5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA DA
SENTENÇA.
5.1. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido,
será recíproca e proporcionalmente distribuída a verba
sucumbêncial, conforme derrota sofrida e vitória auferida
pelas partes.
5.2. Deve-se reformar a Sentença, atinente à distribuição
das custas, para a porção de 50% para cada litigante, e para
determinar que cada litigante arque com 10% dos
honorários do patrono da parte adversa, estes fixados sobre
o valor do proveito econômico obtido pelas partes, quando
verificado que, de todos os pleitos formulados (entre
principais e acessórios), a autora venceu e foi vencida em
proporção praticamente idêntica.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 1.079-1.080):

1.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.
C.
COBRANÇA
DE
RESTITUIÇÃO
DE
MÚTUO
E
MULTA
CONTRATUAL C. C. APURAÇÃO DE HAVERES
SOCIAIS E PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
CÔNJUGES
SIGNATÁRIOS.
PRESENÇA.
REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
RESCISÃO
DO
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

ACORDO DE COTISTA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA
EMPRESTADA.
APLICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1.1. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios quando no
Acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado,
especialmente quando mostrar-se evidente a busca
pela reapreciação do julgamento, não havendo nada
mais do que a simples insatisfação com o resultado
proferido.
1.2. Embargos de Declaração não se prestam à
rediscussão da matéria apreciada e têm por escopo
suscitar o saneamento de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, eventualmente existentes
no
acórdão,
inocorrentes
quando
os
temas
relacionados (valoração das provas documentais e
testemunhais, ausência de simulação de mútuo, e
exclusão de cônjuges do polo passivo em ação conexa)
foram apreciados satisfatoriamente, haja vista o
Tribunal ter se pronunciado de forma clara e precisa
sobre a questão posta, assentando-se em fundamentos
suficientes para embasar o julgado, mediante
apreciação
normativa
e
posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese, notadamente
quando verificado que ficou consignado que a
sentença que exclui os cônjuges do polo passivo da
ação, por estes não integrarem a sociedade
questionada, necessita ser reformada, não havendo que
se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva,
quando verificado que, após a emenda à inicial, a ação
passou a ter como objeto as rescisões dos contratos de
mútuo e acordo de quotista, nos quais ambos os
cônjuges excluídos do polo passivo pela Sentença
foram signatários, como avalistas e parceiros,
respectivamente, razão por que restou inviável se falar
em discutir a rescisão contratual sem que todos os
signatários respondam.
1.3. Inviável se falar em obscuridade ou contradição,
porquanto se determinou o restabelecendo do protesto,
antes
realizado,
em
desfavor
dos
e o fato de a liquidação
apelados/embargantes,
determinada nos autos de recurso conexo apurar
somente valores alusivos à rescisão do contrato de
mútuo, nos moldes pactuados (Clausulas 1a e 3a), haja
vista a inadimplência dos embargantes quanto ao
pagamento do empréstimo.

A Quarta Turma negou provimento ao agravo interno em
acórdão ementado nos seguintes termos (fl. 1.246):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSOESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
LEGITIMIDADEPASSIVA.
SIMULAÇÃO
RELATIVA.
SÚMULA
7/STJ.
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

TÍTULOEXECUTIVO.
NECESSIDADE
DE
APURAÇÃO POR MEIO DECÁLCULOS. LIQUIDEZ
NÃO AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente as
matérias relativas àalegada simulação, ao protesto do título
e à legitimidade passiva, não havendonegativa de prestação
jurisdicional somente porque não analisadas sob o
viéspretendido pela parte
.2. O eg. Tribunal de Justiça concluiu pela legitimidade
passiva das agravantes não por serem casadas com os
sócios da empresa ré, mas porque elas própriassão
signatárias do contrato de mútuo e do acordo de cotistas na
condição,respectivamente, de avalistas e signatárias.
3. Com relação ao contrato de mútuo, o acórdão estadual
concluiu quefoi firmado para dar fôlego financeiro aos
loteadores e parceiros dasagravantes, com a necessidade de
pagamento no prazo e condições acordados, afastando a
ocorrência de simulação relativa.
4. A pretensão de alterar as conclusões da Corte local
quanto à legitimidadepassiva e a ocorrência de simulação
relativa encontram óbice nas Súmulas 5 e7 do STJ.
5. A necessidade de apuração do exato valor devido por
meio de cálculosaritméticos não afasta a liquidez do título
executivo. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 1.281):

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVOINTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EFEITOSINFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamentefundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocarnovo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Eis os julgados apontados como paradigmas:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
MÚTUO COM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO
DA QUANTIA ASSIM OBTIDA EM DEBÊNTURE DE
SOCIEDADE COLIGADA AO BANCO SANTOS.
AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
PRECEDIDA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
E
JULGADA
SIMULTANEAMENTE
COM
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
1. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. SÚMULA
CPC/73.
No 235 DO STJ. 2. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
CPC/73.
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

INEXISTENTES.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. 4.
OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 5.
ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. 6.
SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
NULO.
A
SIMULAÇÃO PODE SER ALEGADA POR UMA DAS
PARTES CONTRA A OUTRA. 7. SIMULAÇÃO
RELATIVA. 8. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES
PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-
APLICAÇÃO. 9. MASSA FALIDA NÃO PODE SER
CONSIDERADA
TERCEIRA
QUANTO
AOS
NEGÓCIOS
CELEBRADOS
PELA
SOCIEDADE
FALIDA. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar o
proferimento de decisões conflitantes, donde resulta que a
conexão não determina a reunião dos processos, se um
deles já foi julgado (Súmula no 235, do STJ).
2. Não há violação ao
do
se foram
art. 535
CPC/73
analisadas as questões controvertidas objeto do recurso
pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário a
pretensão da recorrente.
3. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando o juízo embasa sua
convicção em prova suficiente para fundamentar as
deduções expostas na sua decisão. Rever a conclusão do
Tribunal de origem exigiria inevitável revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite
em recurso especial, à luz da Súmula no 7 do STJ. 4. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que para a configuração da coisa julgada deve haver
tríplice identidade entre as ações, ou seja, partes, causa de
pedir e pedido devem ser os mesmos.
Precedentes. Na hipótese, a cédula de crédito bancário
declarada inexigível por decisão com trânsito em julgado
não foi objeto da execução que originou o presente recurso
especial.
5. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que o negócio jurídico
celebrado pelas partes, consistente na celebração de
contrato de mútuo com necessidade de investimento da
quantia obtida em debênture de sociedade coligada, não
padecia de vício de consentimento (erro ou dolo). Os
negócios assim realizados não pretenderam estimular em
momento algum o desenvolvimento das atividades
empresarias das recorrentes, e sim camuflar a prática de
negócio diverso, dissimulado por parte da instituição
financeira.
6. Com o advento do
ficou superada a regra que
CC/02
constava do
do
pela qual, na simulação,
art. 104
CC/1916,
os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o
outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria
torpeza. O
do
alçou a simulação como
art. 167
CC/02
causa de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação
uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser
alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado no
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e
294/CJF
Doutrina.
7. O negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente
ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2a
parte, do
).
CC/02
8. O endosso do título transmitiu o vício que o inquinava,
inclusive a possibilidade de declarar nulo o negócio
simulado. No caso, não se cogita da vedação de opor
exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao
endossante, mas, ao contrário, de vício na emissão do
título, que o acompanha desde o nascedouro e não se
convola com endossos sucessivos.
9. A inoponibilidade das exceções pessoais também não se
aplica a massa falida, composta em seu aspecto objetivo
pelo acervo patrimonial outrora pertencente a sociedade
falida, uma vez que ela apenas sucede essa última nas
relações jurídicas por ela mantidas, não sendo possível
considerá-la terceira em relação a negócios celebrados pela
sociedade cuja quebra foi decretada.
10. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.501.640/SP,
Terceira Turma, julgado em
REPDJe de
27/11/2018,
DJe de
)
7/12/2018,
06/12/2018.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SIMULAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
IMPOSIÇÃO. PROVA. FATO NEGATIVO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PARTÍCIPES.
NEGÓCIO
SIMULADO.
POSTULAÇÃO.
NULIDADE.
POSSIBILIDADE.
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ.
DEMONSTRAÇÃO.
PROVAS.
VALORAÇÃO.
JULGAMENTO.
ERRO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO.
INCIDÊNCIA. ARBITRAMENTO. TEMA No 1.076/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A Corte local analisou a ausência de prova do
pagamento das quotas sociais cedidas nos negócios
realizados em 2015 e em 2019 juntamente com os demais
elementos fáticos constantes dos autos e concluiu pela
prática de simulação apenas na segunda cessão de quotas.
3. Na hipótese, na linha dos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, não houve imposição do ônus de
produção de prova de fato negativo.
4. A partir da vigência do Código Civil de 2002, a
simulação passou a ser causa de nulidade dos negócios
jurídicos, portanto, passível de alegação por qualquer
interessado e cognoscível de ofício.
5. Os partícipes do negócio simulado podem postular sua
invalidação, no entanto, o terceiro de boa-fé não pode ser
prejudicado, considerando-se que confiou na aparência do
negócio simulado.
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

6. A condição de terceira de boa-fé da recorrida, ex-
cônjuge do cedente da cessão de quotas realizada em 2019,
foi reconhecida pelo Tribunal de origem a partir das
circunstâncias fático-probatórias dos autos.
7. No caso, houve detalhada apreciação das circunstâncias
acerca da prática de negócio simulado nas duas cessões de
quotas questionadas, não tendo se configurado a incorreta
valoração das provas, o erro de julgamento
a afronta à
e/ou
concepção jurídica de simulação.
8. A condenação em honorários advocatícios incide tanto
na ação principal como na reconvenção. Inteligência do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
9. O Código de Processo Civil impõe que os honorários
advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento),
subsequentemente calculados sobre o valor (I) da
condenação, (II) do proveito econômico obtido ou (III) do
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
diploma processual.
10. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não
incide quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. Tema no
1.076/STJ.
11. O § 8o do
do CPC tem aplicação excepcional e
art. 85
restrita às hipóteses em que, havendo ou não condenação,
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
12. Inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea
"c" do permissivo constitucional quando não demonstrada,
como na espécie, a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas, impossibilitando a análise da divergência de
interpretação da lei federal invocada.
13. O mero exercício do direito de ação ou de defesa, sem
nenhum elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte
adversa a erro, afasta a condenação à multa por litigância
de má-fé.
14. Recursos especiais não providos.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.091.188/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/5/2024,
)
23/5/2024.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente (fls. 1.401-1.408).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 1.423-1.424).
Inconformada, a parte agravante alega que (fl. 1.431):

Foi expressamente destacado que, enquanto a Quarta
Turma, no acórdão embargado, aplicou o óbice da
para não analisar a alegação de simulação, a
Súmula 7/STJ
Terceira
Turma,
nos
acórdãos
paradigmas
(
e
, em
REsp n. 1.501.640/SP
REsp n. 2.091.188/SP)
situações fáticas análogas, superou tal óbice para analisar o
mérito da simulação e aplicar o artigo 167 do Código Civil,
conferindo a correta qualificação jurídica aos fatos
incontroversos.
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

O cotejo analítico foi pormenorizado nas razões recursais,
conforme trechos a seguir, que evidenciam a demonstração
da similitude fática e do dissenso jurídico (fls. 1.295, 1.300
e 1.302)

Aduz, ainda, que (fl. 1.431):

[...] a alegação de ausência de cotejo analítico não se
sustenta. Os Agravantes cumpriram rigorosamente o que
determinam os artigos 1.043, § 4o, do CPC, e 266, § 4o, do
RISTJ. A decisão agravada, ao ignorar a detalhada
demonstração, incorreu em error in procedendo, obstando
indevidamente o processamento de recurso cabível e
necessário à uniformização da jurisprudência desta Corte.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.438-1.443).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não obstante o esforço contido nas razões de agravo interno, não prospera
a pretensão recursal.
DA AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO

Conforme posto na decisão ora agravada, a divergência não ficou
caracterizada, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os
identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
Nesse contexto, cabe aos embargantes a comprovação do dissídio nos
moldes estabelecidos no
§ 4o,
o
§ 1o, do Regimento Interno do STJ:
art. 266,
c/c art. 255,

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão
de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo:
(...)
§ 4o O recorrente provará a divergência com certidão, cópia
ou citação de repositório oficial ou credenciado de
jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, em que foi
publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de
julgado disponível na internet, indicando a respectiva
fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados.
art. 255
(...)
§ 1o Quando o recurso fundar-se em dissídio
jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência
com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão
divergente, ou ainda com a reprodução de julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte,
devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto
contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, em virtude da ausência de demonstração de
cotejo analítico e da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que a transação penal e
o acordo de não persecução penal possuem idêntica
natureza jurídica, razão pela qual estaria comprovada a
divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento da
Corte Especial na Ação Penal no 634/RJ.
III. Razões de decidir
3. A Quinta Turma desta Corte firmou entendimento no
sentido de que o Ministério Público detém legitimidade
supletiva para propor o acordo de não persecução penal em
ações penais privadas ante a inércia ou recusa infundada do
querelante. Dentre as teses estabelecidas no julgamento do
recurso especial, consignou-se expressamente que "a
distinção entre o ANPP e a transação penal impede a
aplicação automática da jurisprudência restritiva do STJ,
garantindo a coerência do sistema de justiça penal" (
Quinta Turma, DJEN
.
REsp 2.083.823/DF,
18/3/2025)
4. A admissão dos embargos de divergência está
condicionada
à
comprovação
da
divergência
jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico
e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se
verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra
EREsp n. 2.083.823/DF,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
23/12/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA E DE COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra o indeferimento de
embargos de divergência que apontavam dissonância na
definição de aspecto da responsabilidade penal de gestor,
diretor ou sócio-administrador em delitos contra a ordem
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

tributária, mas que invocou como paradigma acórdão
relativo à responsabilidade penal de sócio-gerente de posto
de abastecimento em crime contra a ordem econômica.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se os
embargos de divergência são viáveis considerando a
alegação de demonstração dos respectivos requisitos de
admissibilidade; definir se é possível a concessão de
habeas corpus de ofício; e estabelecer se é cabível realizar
a técnica do distinguishing.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência são inviáveis quando não há
demonstração de identidade ou similitude fático-jurídica
entre o acórdão embargado e o paradigma indicado, como
na espécie, em que também não se efetuou o devido cotejo
analítico.
4. Não é possível a concessão de habeas corpus de ofício
em sede de embargos de divergência.
5. É incompatível com os embargos de divergência, de
cognoscibilidade restrita, a pretensão de realização da
técnica do distinguishing.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos
relator
EAREsp n. 2.712.005/PB,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
INADEQUADO. AUSÊNCIA DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em razão da
inadequação do paradigma monocrático indicado (arts.
1.043 do CPC e 266 do RISTJ) e da ausência de
demonstração de divergência com o acórdão paradigma.
2.
A parte agravante alegou que o paradigma monocrático
reproduz orientação pacificada sobre cerceamento de
defesa por indeferimento de prova pericial, com afronta aos
arts. 5o, LIV e LV, da CF e 370 e 373, I, do CPC. Além
disso, sustentou que o acórdão paradigma da Terceira
Turma seria apto, bem como que impugnou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, tratando-se de questão de direito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos
de divergência podem ser admitidos com base em decisão
monocrática como paradigma; (ii) saber se houve
demonstração suficiente de similitude fática e divergência
jurisprudencial entre os acórdãos confrontados.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática não pode ser considerada
paradigma para fins de embargos de divergência, conforme
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

disposto nos arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ, que
exigem julgamento colegiado de órgão fracionário.
5. A ausência de cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados e a falta de demonstração de similitude fática
e adoção de soluções jurídicas diversas inviabilizam a
admissibilidade dos embargos de divergência.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os
embargos de divergência não se prestam para discutir o
erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação de
regra técnica de admissibilidade, mas sim para uniformizar
a interpretação da legislação federal.
7.
No caso concreto, o agravante não cumpriu os requisitos
técnicos de admissibilidade, configurando vício substancial
insanável.
IV.
Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.404.976/MG,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.
Com efeito, os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o confronto de teses
entre o acórdão embargado e aquele apontado como paradigma, não sendo possível sua
interposição com o intuito de mera rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
Nesse sentido, cito:

Direito processual civil. Agravo interno. Embargos de
divergência.
Ausência de cotejo analítico. Requisitos de admissibilidade
não preenchidos. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos
de divergência por falta de clareza nas razões recursais e
ausência de demonstração da divergência suscitada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
notoriedade do dissídio dispensa o cotejo analítico entre os
arestos confrontados para a admissibilidade dos embargos
de divergência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência exigem fundamentação
vinculada, sendo necessário demonstrar que os arestos
confrontados adotaram conclusões jurídicas díspares a
partir de um contexto fático semelhante.
4. A notoriedade da matéria objeto da divergência não
dispensa o cotejo analítico, conforme entendimento
consolidado do tribunal.
5. O acórdão embargado não emitiu tese sobre a matéria
suscitada, inviabilizando o manejo dos embargos de
divergência.
IV.
Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

(AgInt nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.080.720/RS,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/9/2025,
DJEN de
)
29/9/2025.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO
SOBRE
IRRISORIEDADE
OU
EXORBITÂNCIA.
NÃO
CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não
foi realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como
recurso
de
fundamentação
vinculada,
devem,
necessariamente, demonstrar o confronto de teses entre o
acórdão embargado e aquele apontado como paradigma,
não sendo possível sua interposição com o intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça, não há como admitir os embargos
manejados, pois, na hipótese mencionada, não existe
divergência de teses jurídicas, mas apenas diferenças
casuísticas na fixação do valor dos honorários advocatícios,
o que não autoriza a abertura da presente via, uma vez que
a aferição da razoabilidade ou não do quantum fixado está
intrinsecamente atrelada à análise das particularidades de
cada caso concreto. Precedentes. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.686.779/PE,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 11/2/2025,
DJEN de
)
14/2/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:34
Código de Controle do Documento: 3b5a322b-d7fe-46ac-ab62-eae58d44a8f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 2.044.292 / TO
Número Registro: 2022/0392804-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00314930720158272729 00345650220158272729 314930720158272729 345650220158272729
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AGRO NATURAL - AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SANTO EXPEDITO LTDA
EMBARGANTE : CHURRASCARIA CURIÓ LTDA
EMBARGANTE : FOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
EMBARGANTE : JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE
EMBARGANTE : JANICE PAINKOW ROSA CAVALCANTE
EMBARGANTE : ELISANGELA CORRADI DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO WAZILEWSKI - TO002000
MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA - TO001810
JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR - TO004300
DOMINGOS DA SILVA GUIMARÃES - TO000260B
EMBARGADO : STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56900838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 64f461b5-0709-4712-9d27-53d994b26556

AGRAVANTE : AGRO NATURAL - AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SANTO EXPEDITO LTDA
AGRAVANTE : CHURRASCARIA CURIÓ LTDA
AGRAVANTE : FOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVANTE : JÚLIO SOLIMAR ROSA CAVALCANTE
AGRAVANTE : JANICE PAINKOW ROSA CAVALCANTE
AGRAVANTE : ELISANGELA CORRADI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FÁBIO WAZILEWSKI - TO002000
MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA - TO001810
JONAS SALVIANO DA COSTA JÚNIOR - TO004300
DOMINGOS DA SILVA GUIMARÃES - TO000260B
AGRAVADO
: STANCORP PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA
ADVOGADO
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 64f461b5-0709-4712-9d27-53d994b26556